Tribunal: TJBA
Processo: 8006294-70.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006294-70.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DOMINGOS VITORIO CORREIA SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL FRANCISCO CORREIA FERRAZ

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). ISENÇÃO TRIBUTÁRIA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DEFICIÊNCIA VISUAL COMPROVADA. SÍNDROME DE USHER. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA DESPROVIDO.

1. A mera propriedade de um veículo automotor e a constituição de advogado particular não são elementos suficientes para afastar a presunção legal de hipossuficiência econômica da pessoa natural, sobretudo quando o ente impugnante não apresenta provas robustas da capacidade financeira do requerente, impondo-se a manutenção do benefício da justiça gratuita.

2. A legislação tributária estadual isenta do pagamento do IPVA os veículos de propriedade de pessoas com deficiência visual, independentemente da necessidade de adaptação do automóvel, utilizando-se, por remissão normativa, dos critérios definidores constantes no Convênio ICMS 38/2012.

3. O critério normativo para o reconhecimento da deficiência visual exige, de forma alternativa, acuidade visual igual ou menor que 20/200 ou campo visual inferior a 20 graus. A vasta documentação médica acostada aos autos atesta expressamente que o autor apresenta restrição severa e irreversível do campo visual, caracterizada como visão tubular inferior a 20 graus, o que atende plenamente ao requisito técnico e estrito para a fruição da isenção tributária.

4. A alegação fazendária de superação do teto de isenção para veículos novos encontra-se dissociada da realidade probatória, tendo em vista que o documento fiscal evidencia valor de aquisição consideravelmente inferior ao limite máximo de R$ 70.000,00 exigido pela legislação regulamentar.

5. Comprovada a deficiência e preenchidos os requisitos estritos da norma isentiva, reconhece-se a inexigibilidade do tributo e o dever do ente estatal de promover a repetição do indébito dos valores suportados indevidamente pelo contribuinte.

6.
Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença de procedência mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8006294-70.2020.8.05.0274, em que são partes o ESTADO DA BAHIA, como Apelante, e DOMINGOS VITORIO CORREIA SANTOS, como Apelado.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau, nos termos do voto vencedor e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia, .

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça